Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA REAL RESULTANTE EM LESÃO CORPORAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INJÚRIA REAL QUE RESULTA EM VIAS DE FATO. AÇÃO PENAL PRIVADA. ARTIGO 145 DO CP. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA.
1. Conforme preceitua o artigo 145 do Código Penal, nos crimes previstos no capítulo de delitos contra a honra, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do crime de injúria real, da violência resulta lesão corporal.
2. Se a injúria real for praticada através de vias de fato, a ação penal será de iniciativa privada, porquanto as vias de fato são absorvidas pelo crime contra a honra.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e parcialmente provido.